Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE. TEMA No 886 DO STJ. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ASSOCIAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Tema no 886 do STJ, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, caracterizada pela imissão do promissário comprador na posse e pela ciência inequívoca do condomínio (ou associação) acerca da transação, afastando-se, nessa hipótese, a responsabilidade do promitente vendedor.
2. Comprovado nos autos que a primeira Ré firmou instrumento particular de promessa de compra e venda, imitiu-se na posse do imóvel e, inclusive, formalizou termo de inscrição junto à associação Autora, assumindo a condição de associada responsável pelas contribuições, impõe-se reconhecer que, no período das cobranças, detinha a relação material com o bem e usufruía dos serviços custeados pelas taxas associativas.
3. A previsão constante do estatuto social da associação, no sentido de manter a responsabilidade do promitente vendedor até o registro da transferência imobiliária, não se sobrepõe ao entendimento vinculante firmado pelo STJ, tampouco afasta a lógica das obrigações de natureza condominial, que devem recair sobre quem mantém vínculo fático-jurídico com o imóvel.
4. Demonstradas a imissão na posse e a ciência inequívoca da associação Autora quanto à transação, correta a sentença que afastou a responsabilidade da promitente vendedora e reconheceu a responsabilidade exclusiva da promissária compradora pelo pagamento das contribuições associativas exigidas na lide.
5. Tendo a associação Autora, ciente da posse exercida pela primeira Ré e de sua condição de associada responsável, optado por incluir indevidamente a segunda Ré no polo passivo da demanda, correta a aplicação do princípio da causalidade para lhe impor o pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor desta última.
6. Apelação conhecida e não provida.